Tribunal: TJDFT
Processo: 0750236-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0750236-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELLE SILVA DE BARROS REIS RECORRIDO: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente requereu a concessão da gratuidade judiciária. Intimada a comprovar a hipossuficiência, deixou o prazo transcorrer em branco. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a recorrente para efetuar o recolhimento do preparo integral – que compreende o pagamento do preparo e das custas processuais em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso – no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito